Tribunal: TJES
Processo: 5001931-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-56.2020.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE/EMBARGADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001931-56.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOÃO GILBERTO SARTORIO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os Embargantes sustentam haver vício de contradição e omissão no julgamento do v. acórdão embargado.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz que o v. acórdão impugnado não teria se pronunciado sobre (i) a não configuração do proveito econômico em razão da não impugnação do crédito tributário pelo executado, (ii) a possibilidade de fixação dos honorários quando o proveito econômico obtido for inestimável, (iii) quanto ao
distinguishing
entre o caso concreto e o caso paradigma do Tema 1076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, (iv) ao dissídio jurisprudencial entre a decisão embargada e os julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, (v) sobre a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão ao erário e (vi) quanto à ocorrência ou não de benefício da parte por sua própria torpeza.

Por sua vez, JOÃO GILBERTO SARTORIO alega haver vício de contradição no julgamento do v. acórdão embargado quanto à interpretação acerca do valor exequendo adotado para a fixação dos honorários advocatícios. Para tanto, alega que, em razão da solidariedade da obrigação tributária em relação aos executados, deveria ter sido considerado o valor integral da execução para fins de fixação da sucumbência e não a proporção da exclusão de uma das partes.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas e circunstâncias dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses dos ora Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No que concerne às teses suscitadas pelo Estado do Espírito Santo, denota-se que não versam sobre omissões havidas no v. acórdão, cuidando-se, na realidade, de novos fundamentos alegados em indevida inovação recursal, demonstrando sua irresignação com o que restou decidido no
decisum
impugnado e que objetivam a adequação do julgamento aos fundamentos que entende corretos.

Até mesmo quanto ao suposto
distinguishing
suscitado, revela-se ser inaplicável, porquanto a matéria delineada nos autos amolda-se perfeitamente à situação que ensejou a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, inclusive, tem sido a orientação desta Egrégia Corte Estadual, que tem aplicado o referido Tema Repetitivo em casos análogos ao presente, ou seja, de exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em sede de execução fiscal, conforme
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. 2. Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. 3. Ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto, não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários. 4. Deve ser utilizado como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo. 6. Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018276, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

Quanto à suposta contradição suscitada por JOÃO GILBERTO SARTORIO, não resta verificada sua caracterização no caso
sub examine
.

Consoante cediço, o vício de contradição que autoriza a integração do julgamento por meio do recurso aclaratório é aquela intrínseca, que importe em incongruência nas próprias razões constantes no
decisum
e não a eventual incompatibilidade do julgado com as provas dos autos, com a lei ou com a jurisprudência, pois em tais casos trata-se de pedido de revisão do próprio mérito do julgamento.

No caso vertente, a repartição da verba honorária restou expressamente consignada no v. acórdão embargado, que se alicerçou, inclusive, em firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado impugnado:

“(...)

Em que pese o acerto da decisão em adotar os percentuais preestabelecidos na norma processual, segundo a sistemática agora pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve a decisão ser parcialmente modificada pois, ao arbitrar o valor dos honorários, considerou o valor integral da execução e não o valor proporcional ao litisconsórcio passivo formado, na origem, entre o Embargante e Serraplast Embalagens Ltda e Felice Santo Paitoni.

Quanto ao assunto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo”(AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 17/11/2020).

Impõe-se, portanto, o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, para restringir a condenação do Embargado à proporção da exclusão do Embargante, que perfaz a razão de 1/3 (um terço) do valor exequendo atualizado.

(...)”

Com efeito, inexistem os alegados vícios suscitados pelos Embargantes que, sob alegação de omissão e contradição pretendem, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Assim, impõe-se a rejeição das pretensões aclaratórias.

Nesses termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão dia 04.07.23 - Acompanhar o eminente relator.